Tribunal: TJPA
Processo: 0008414-43.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008414-43.2017.8.14.0028

APELANTE: GLAYCE FIGUEIREDO ROBINSON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à data de cessação do benefício e à presunção de incapacidade laboral da autora devido à tramitação processual de nove anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado apreciou a demanda de forma clara e suficiente, sem a existência de omissões, contradições ou obscuridades, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O laudo pericial reconheceu incapacidade total e temporária da autora por 120 dias, sendo desnecessária nova avaliação sobre a cessação do benefício, já que o tempo transcorrido não altera a incapacidade pericialmente constatada à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de erro material, omissão, contradição ou obscuridade".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

GLAYCE FIGUEIREDO ROBINSON
,
em face do Acórdão de (ID. nº 17929828), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença com transformação em aposentadoria por invalidez em que contende com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Em suas razões, o embargante aduz, em síntese, os seguintes pontos:

(I) Fixação da data de cessação do benefício em face do decurso de 09 anos de tramitação processual;

(II) Data de cessação do benefício de, no mínimo em 30 dias, a contar da data em que for efetivado o restabelecimento do benefício, em consonância com a decisão proferida no Pedido de uniformização de Lei federal (PEDILEF) 500881372018405820;

(III) Presunção do Estado de incapacidade laborativa da autora e sua repercussão na qualidade de segurada da mesma, em face do decurso de 09 anos de tramitação processual.

O embargante, ao final, requer seja conhecido e provido os presentes Embargos Declaratórios, sanando as omissões ora apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18710905).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

Explico.

A decisão impugnada foi fundamentada de maneira clara e suficiente, que a recorrente estava incapacitada para o exercício de atividade habitual por 120 dias, conforme os seguintes itens abaixo transcritos:

"CONCLUSÃO:

BASEADO NO HISTÓRICO, DESTRA, ATIVIDADE LABORAL, DADOS TÉCNICOS E EXAME FÍSICO DO PUNHO / MÃO DIREITA, CONCLUÍMOS QUE 0(A) AUTOR(A) É PORTADORA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO / TENOSSINOVITE DEQUERVAIM A DIREITA, SENDO SUBMETIDA A CORREÇÃO CIRÚRGICA EM OUTUBRO DE 2013 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS, NECESSITANDO ATUALMENTE APENAS DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA A FIM DE GANHO DE MOBILIDADE E FORÇA MUSCULAR EM PUNHO / MÃO DIREITA.

CONFERINDO INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PERÍODO DE 120 ( CENTO E VINTE ) DIAS PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS DE QUALQUER NATUREZA.

PASSÍVEL DE RECUPERACÃO CLÍNICA CASO DER CONTINUIDADE AO SEU ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA) E TRATAMENTOS PROPOSTOS (FISIOTERAPIA), A FIM DE GANHO DE MOBILIDADE / FORÇA MUSCULAR EM PUNHO / MÃO DIREITA.

A DATA DO INÍCIO DA LESÃO (D.LD.): NÃO POSSUÍMOS DADOS FIDEDÍGNOS PARA A RESPOSTA.

A DATA DO INICIO DA INCAPACIDADE ( D.LI.): MARÇO DE 2013. DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS.

A DATA DA CESSAÇÃO DA LESÃO (D.C.D.): DANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO PROPOSTO.

(...) RESPOSTA AOS QUESITOS:

(...)

7 - A PARTE AUTORA ESTA INCAPACITADA PARA O TRABALHO?

RESPOSTA: SIM. A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE INCAPACITADA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. VIDE CONCLUSÃO.

(...)

11 - QUAL E O GRAU DE INCAPACIDADE LABORAL: PARCIAL OU TOTAL? TEMPORÁRIO OU PERMANENTE? PASSÍVEL DE MELHORA COM O TRATAMENTO ADEQUADO?

RESPOSTA: INCAPACITADA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS DE QUALQUER NATUREZA. PASSÍVEL DE MELHORA CLÍNICA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO. VIDE CONCLUSÃO.

12 - SENDO ESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, QUAL É A PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL?

RESPOSTA: INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PERÍODO DE 120 ( CENTO E VINTE DIAS ). VIDE CONCLUSÃO." (ID nº 1481055)

Assim, das respostas aos quesitos acima transcritas, somadas a conclusão pericial, depreende-se que à época da perícia a autora se encontrava
incapacitada total e temporariamente por mais 120 dias
.

No que concerne ao benefício de auxílio-doença, vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar a segurada incapacitada por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho, requisitos legais que pela prova pericial produzida em juízo foram cumpridos.

Diante do contexto fático e da prova técnica produzida nos autos, uma vez estando comprovada a incapacidade laboral total e temporária da autora, reconheci que existe o direito ao restabelecimento do benefício reclamado a
contar da cessação indevida até 120 após a perícia realizada em março de 2015
.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM AUXÍLIO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO APRESENTAM MELHORAS.
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatada em laudo pericial médico de fls. 45/46 que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho não apresentaram melhoras, que a função da mão esquerda restou prejudicada com diminuição de força muscular e limitação de movimentos e, ainda, a incapacidade parcial e temporária, faz jus o segurado ao restabelecimento do Auxílio-Doença, por ser o benefício mais adequado ao presente caso
. 2. Recurso conhecido e improvido.

(2019.04152588-53, 208.653, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA LIMITAÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NO CASO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1(...) 2.
Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação, daí porque reconhecida a fungibilidade do pedido formulado no pórtico da ação. 3. Dentre os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, o auxílio-doença é o único destinado à incapacidade temporária, enquanto a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente se destinam a incapacidades permanentes. 4. No caso dos autos, ficou comprovado que o autor sofreu acidente de trabalho que o deixou incapacitado ?PARCIAL e TEMPORARIAMENTE para atividades profissionais (fl. 218
), bem como o autor ?pode ser reabilitado para atividade que não exija esforço físico com membros superiores, movimentos bruscos com o pescoço e levantamento de carga? (fl. 218), 5. A lesão, por óbvio, diminui sua capacidade laborativa, mas não o incapacita para o universo das profissões. Assim, não cabe a conversão requerida, pois a incapacidade laborativa autorizadora para a concessão de aposentadoria por invalidez deve ser total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional. Cabe, no caso em tela, apenas a manutenção do auxílio-doença acidentário.

(TJPA. 2017.04064667-74, 180.826, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-22)

Tendo em vista o provimento do apelo para reconhecimento do pedido de restabelecimento do auxílio-doença,
até o limite de 120 dias da data da perícia, fixei a data inicial do benefício, a partir do dia seguinte a cessação indevida, qual seja, agosto de 2014
, em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO. 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericia
l. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024